Tribunal: CARF
Processo: 15563.000442/2007-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000442/2007-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.982 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
VICTOR SUITA VERDECANNA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
O recurso voluntário deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias contados
da ciência da decisão, conforme previsão constante do artigo 33 do Decreto no
70.235 de 1972. Eventual recurso formalizado em inobservância ao prazo legal
deve ser tido por intempestivo, do que resulta o seu não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso voluntário, em razão de sua intempestividade. Vencido o Conselheiro Carlos Alberto do
Amaral Azeredo, que conheceu do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado(a)), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 337/344) interposto contra decisão no acórdão
da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS)
de fls. 311/317, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
formalizado no Auto de Infração - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrado em 30/10/2007,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000442/2007-32
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.982 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000442/2007-32

no montante de R$ 428.498,90, já incluídos juros de mora (calculados até 28/09/2007) e multa
proporcional (passível de redução), com a apuração das infrações abaixo relacionadas (fls.
272/277), acompanhado do Termo de Verificação Fiscal (fls. 265/271), decorrente de
procedimento fiscal referente ao exercício de 2003, ano-calendário de 2002, originado a partir de
representação fiscal da Equipe Especial de Fiscalização em Foz do Iguaçu, criada pela Portaria
SRF n° 463/2004, assim como da Polícia Federal, tendo sido decretada pelas justiças do Brasil e
dos Estados Unidos da América, a quebra do sigilo de algumas contas bancárias no Brasil e nos
Estados unidos, tituladas por pessoas e empresas relacionadas ao caso investigado pela Comissão
Mista. Parlamentar de Inquérito/CPMI do Banestado:
 001 - RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS -
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS, no montante de
R$ 81.728,00 e
 002 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA -
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA, no valor de R$
556.398,80.
Do Lançamento
De acordo com o resumo constante no acórdão recorrido (fl. 313):
Victor Suita Verdecanna, acima qualificado, foi autuado conforme Auto de Infração
(AI) e demonstrativos de f. 257 a 261, tendo sido apurados os valores de R$ 175.484,87
de imposto, R$ 131.613,65 de multa proporcional de oficio (75%) e R$ 121.400,43 de
juros moratórios calculados até 28 de setembro de 2007, totalizando R$ 428.498,95 de
crédito tributário.
O lançamento ocorreu em face de omissão de rendimentos:
a) do trabalho sem vínculo empregatício, no valor de R$ 81.728,00;
b) caracterizada por depósitos bancários sem origem comprovada, no valor de R$
556.398,80.
A descrição das infrações e o enquadramento legal encontram-se às f. 260 e 261. O
enquadramento legal relativo à multa proporcional e aos juros de mora encontra-se à f.
258.
Como se vê nos autos, durante todo o procedimento de fiscalização o contribuinte foi
intimado a apresentar documentos e a prestar esclarecimentos. O Termo de Verificação
Fiscal (f. 250 a 256), parte integrante do auto de infração, evidencia com detalhes todo o
procedimento efetuado.
(...)
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 08/11/2007 (AR de fl. 279), o contribuinte
apresentou impugnação em 05/12/2007 (fls. 282/287), acompanhada de documentos (fls.
288/310), com os seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão recorrido (fls. 313/314):
(...)
A ciência quanto ao lançamento ocorreu, por via postal (AR à f. 264), em 8 de
novembro de 2007.
Inconformado, o autuado, por meio de procurador, apresentou impugnação em 5 de
dezembro de 2007 (f. 267 a 272), na qual aduz, em apertada síntese, que:
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.982 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000442/2007-32

a) não foram deduzidos valores depositados em conta-corrente para pagamento de
despesas e fornecedores da empresa Titanic;
b) o valor mantido em conta no exterior foi devidamente declarado na DIRPF
2002/2003;
c) ficou impedido de juntar documentos dos meses de janeiro a março de 2002 em razão
de eles terem sido apreendidos pela Polícia Federal;
d) movimentação financeira não significa lucro ou omissão de rendimentos;
e) do valor de R$ 556.398,00 considerado como omissão de rendimentos, R$
527.875,00 referem-se a depósitos entre janeiro e março de 2002, período em relação ao
qual ficou impedido de juntar comprovantes de depósitos;
f) tinha valor em caixa no ano de 2001 suficiente para adquirir os US$ 35.000,00 e esse
valor foi declarado na DIRPF/2003, ano-calendário 2002;
g) o fato gerador do imposto de renda não pode ser estabelecido artificialmente, por
meio de ficção ou presunção fiscal.
Ao final, o autuado requer a declaração de insubsistência do Auto de Infração.
A competência para o julgamento do presente processo foi transferida da DRJ/RJ II para
a DRJ/CGE por meio da Portaria RFB n. 1.269/2010.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da impugnação, a 2a Turma da DRJ/CGE, em sessão de 17
de dezembro de 2010, no acórdão no 04-22.973, julgou a impugnação improcedente (fls.
311/317), conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 311):
ASSUNTO : IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
DOCUMENTAÇÃO APREENDIDA. POSSIBILIDADE DE ACESSO PELO
SUJEITO PASSIVO. DIREITO DE DEFESA. VIOLAÇÃO.
Havendo possibilidade pelo sujeito passivo de acesso à documentação apreendida, não
ocorre violação ao direito de defesa.
PRESUNÇÕES
LEGAIS.
LANÇAMENTO
COM
BASE
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Tendo-se em vista o disposto no art. 42 da Lei n. 9.430/1996 que criou presunção legal,
depósitos bancários cuja origem não for comprovada são considerados como
rendimento omitido, podendo haver o correspondente lançamento de IRPF.
CRÉDITOS
BANCÁRIOS.
PAGAMENTOS
DE
DESPESAS
DE
PESSOA
JURÍDICA.
Não havendo comprovação de que os créditos eram oriundos de pessoa jurídica para
pagamento de despesas e fornecedores desta, mantém-se o lançamento nesse ponto.
CRÉDITOS. SALDO EM CAIXA.
O saldo em caixa de ano anterior não é prova suficiente para elidir o lançamento
lastreado em depósito bancário de origem não comprovada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ em 13/01/2012 (AR de fl. 321)
e foi interposto recurso voluntário em 08/05/2012 (fls. 337/344), acompanhado de documentos
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.982 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000442/2007-32

(fls. 345/352), alegando em apertada síntese: preliminar de tempestividade, com pedido de
devolução do prazo recursal e no mérito repisa os mesmos argumentos da impugnação.
Quando da interposição do recurso voluntário, o crédito tributário discutido nos
presentes autos já estava inscrito em Dívida Ativa da União, razão pela qual teve sua inscrição
cancelada, com encaminhamento do processo para análise pelo CARF em razão de preliminar de
tempestividade, conforme se extrai do despacho de fl. 370.
Em sessão de 07/03/2023, este Colegiado, por meio da Resolução no 2201-
000.546, resolveu converter o julgamento em diligência com o objetivo da unidade de origem
informar e comprovar mediante a apresentação de documentação hábil, como por exemplo telas
extraídas dos sistemas de informação e cadastral, as datas em se processaram todas as alterações
de endereço do contribuinte junto à Receita Federal (fls. 372/374).
Em atendimento ao solicitado foram anexadas aos presentes autos cópias da
“Ficha Cadastral da Pessoa Física” (fls. 377/383) e do Termo de Informação Fiscal (fls. 384/385)
e o processo foi devolvido para seguimento do feito.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Preliminar de Tempestividade
Como relatado anteriormente, em sede de preliminar do recurso voluntário foi
solicitada devolução do prazo recursal, sob os seguintes fundamentos:
1. A intimação no 2012/000069, foi remetida para a Rua Aníbal de Mendonça , no 135,
apto 203, Ipanema , RJ, que não era a residência do recorrente, e encontrava-se fechada
2. Ocorre que em razão do falecimento do requerente em 10.11.2011, o inventariante só
tomou conhecimento da intimação no dia 24 de abril do ano em curso, não tendo certeza
da data que a intimação foi entregue na portaria do prédio .
3. Assim , tendo em vista o prazo do recurso de 30 dias e em nome do principio da
ampla defesa, do direito ao duplo grau de jurisdição e na possibilidade de ter decorrido
este prazo, reque a V.Sa. devolução do prazo recursal e o recebimento do presente
recurso.
Juntamente com o recurso voluntário foram juntadas, dentre outras, cópias dos
seguintes documentos:
 Certidão de Óbito do Sr. VICTOR SUITA VERDECANNA, cujo falecimento
ocorreu aos 10 dias do mês de novembro do ano de 2011 (10/11/2011) e
 Termo de Inventariante datado de 09/01/2012, mediante o qual foi instituído
como inventariante dos bens deixados em decorrência do falecimento de
VICTOR SUITA VERDECANNA, relativamente ao feito n° 0469252-
37.2011.8.19.0001, o Sr. FÁBIO SUITA VERDECANNA, CPF 461.302.177-
49.
Em face disso, em sessão de 07/03/2023, o presente processo foi convertido em
diligência com o objetivo de saber qual era o endereço do contribuinte constante nos cadastros da
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.982 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000442/2007-32

Receita Federal na época do envio da decisão da DRJ para rua Aníbal de Mendonça, 135 – 203 –
Ipanema Rio de Janeiro –CEP 22410-050 e que foi recepcionada em 13/01/2012, conforme cópia
do AR de fl. 321, colacionado abaixo:

Das informações prestadas pela unidade de origem (fls. 384/385), constantes na
Ficha Cadastral da Pessoa Física (fls. 377/383), extrai-se o que segue:
1. Em 1996, constava o seguinte endereço, informado pelo contribuinte – via
Declaração de IRPF:

2. Em 2007, o endereço foi alterado – via Declaração de IRPF:

3. Em 2012, o contribuinte alterou o endereço novamente – via Declaração de IRPF
(última alteração):
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.982 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000442/2007-32

Nos termos do disposto no artigo 23, inciso II e § 2o, II do Decreto no 70.235 de
1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
(...)
Neste sentido, o entendimento pacificado neste órgão julgador administrativo,
consoante teor da Súmula CARF no 9, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 9
Aprovada pelo Pleno em 2006
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Do exposto, conclui-se que a decisão da DRJ foi corretamente encaminhada para
o endereço do contribuinte constante nos cadastros da Receita Federal à época dos fatos, ou seja,
rua Aníbal de Mendonça, 135 – 203 – Ipanema Rio de Janeiro –CEP 22410-050, uma vez que
neste momento, a Administração Tributária não havia sido comunicada do falecimento do
contribuinte, ocorrido cerca de dois meses antes, em 10/11/2011.
A cópia do acórdão recorrido foi recepcionada no endereço do contribuinte,
constante à época nos cadastros da Receita Federal, no dia 13/01/2012 (sexta-feira), conforme
AR de fl. 321.
Para a contagem do prazo, excluindo-se o dia da ciência1, o termo inicial passou a
ser o dia 16/01/2012 (segunda-feira) e o termo final para interposição do recurso o dia
14/02/2012 (terça-feira). Como o recurso foi apresentado somente no dia 08/05/2012 (terça-

1 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato. (Vide Medida Provisória no 367, de 1993)
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.982 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000442/2007-32

feira), conforme registro de protocolo de fl. 337, depois de transcorridos mais de 30 (trinta) dias
contados da intimação do contribuinte, é, portanto, manifestamente intempestivo.
Por fim, cumpre deixar consignado que apesar do inventariante afirmar ter tomado
ciência do acórdão da DRJ apenas no dia 24/04/2012, não trouxe à colação elementos para
comprovar tal alegação, aliado ao fato de que nos documentos abaixo relacionados, as datas
apontadas são anteriores àquela:
 Nas “Razões do Recorrente” a data apontada foi 06/04/2012 (fl. 344) e
 Na procuração onde foi constituído o Sr. João Saraiva Leão como procurador
do espólio de Victor Suita Verdecanna foi datada de 03/04/2012 (fl. 345).
A par disso, não há como ser acolhido o pedido formulado.
Em vista dessas considerações, no caso em análise, o recurso apresentado pelo
inventariante2 não atende aos pressupostos de admissibilidade, uma vez que, em conformidade
com os artigos 5o e 33 do Decreto n° 70.325 de 19723, que regula o processo administrativo no
âmbito federal, o prazo para a interposição de recurso voluntário é de 30 (trinta) dias a contar da
ciência, excluindo-se na sua contagem, o dia de início e incluindo-se o do vencimento, sendo que
os prazos se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que tramite o processo
ou deva ser praticado o ato.
Por conseguinte, a teor do disposto no artigo 42, inciso I do referido Decreto no
70.235 de 1972, abaixo reproduzido, uma vez esgotado o prazo legal sem a interposição do
recurso voluntário, trouxe como consequência a definitividade da decisão da primeira instância:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
(...)
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade, atribuindo-se caráter de definitividade
no âmbito administrativo às conclusões do julgador de 1a instância.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

2 Termo de Inventariante firmado em 09/01/2012 (fl. 349).
3 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.

Fl. 397
DF CARF MF
Original